Tribunal: TJDFT
Processo: 0700923-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MANEJADA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO. ACOLHIMENTO. OBJETO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MANEJADA SEM LICENCIAMENTO DOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS. RECUPERAÇÃO DA ÁREA UTILIZADA INDEVIDAMENTE. RECUPERAÇÃO SEGUNDO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS – PRAD. CUMPRIMENTO DO DECIDIDO. PLANO DE RECUPERAÇÃO. ELABORAÇÃO. PRAZO. FIXAÇÃO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EFETIVA EXECUÇÃO DO PRAD. INÍCIO. INTERREGNO. FIXAÇÃO. DEMARCAÇÃO DO TERMO. NECESSIDADE. PRAZO RAZOÁVEL PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. ASTREINTES. ARBITRAMENTO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. COMINAÇÃO ATINENTE À OBRIGAÇÃO DE FAZER E PASSÍVEL DE SER FIXADA A QUALQUER TEMPO. FÓRMULA DE ASSEGURAR EFETIVIDADE AO COMANDO JURISDICIONAL. SANÇÃO. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. LEGITIMIDADE. OBRIGAÇÃO IMPOSTA À ADMINISTRAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. MODULAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aferido que o título judicial exequendo cominara ao ente distrital a obrigação de elaboração e execução de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD destinado a nortear à recuperação de área de proteção ambiental manejada de forma irregular, deve ser materializado o decidido, determinando que, confeccionado o plano, deve ser firmado, diante da leniência no trato da matéria por parte da administração, prazo para execução das obras e serviços volvidos à consumação da recuperação na forma planejada, e, afigurando-se o prazo de 1 (hum) ano firmado para início da execução do plano razoável, deve ser preservado, notadamente quando o título judicial há muito se aperfeiçoara e o interstício não compreende a recuperação da área degradada nem se confunde com a obrigação primeva de elaboração do expediente, demarcando apenas prazo para que a administração inicie a execução do planejado, tudo volvido à efetivação e materialização da coisa julgada, jamais à sua desconsideração.
2. As astreintes consubstanciam instrumento destinado a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente quando a prestação deva ser realizada pelo próprio obrigado, descerrando obrigação de fazer ou não fazer, devendo, como forma de ser resguardada sua origem e destinação, serem mensuradas em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvidas precipuamente a inquina-lo a realizar a obrigação cominada, conferindo materialização ao título judicial, podendo, ademais, serem fixadas ou alteradas a qualquer tempo, desde que necessárias e de forma a ser preservada sua destinação, não implicando sua fixação na fase executória ofensa à coisa julgada que delas não tratara, não estando a Fazenda Pública, ademais, imune à sua incidência (CPC, arts. 497 e 537).
3. A obrigação de fazer imposta ao ente público no ambiente de ação civil pública em sede de cumprimento de sentença deve observar, quanto ao prazo fixado para cumprimento da cominação, os primados da razoabilidade e proporcionalidade, o que se observa quanto ao interregno de 01 (um) ano assentado para cumprimento da obrigação de início de execução de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, obrigação compreendida pelo título judicial, não se afigurando legítimo seu elastecimento se ausente fundamento fático e impeditivo do cumprimento da obrigação a autorizar a medida, nomeadamente quando o título judicial encontra-se pendente de realização há anos.
4. Conquanto legal e legítima a fixação de multa pecuniária diária destinada a resguardar o cumprimento da obrigação de fazer imposta ao ente público no ambiente de ação civil pública em fase de cumprimento de sentença volvida à materialização da execução do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, a astreinte deve ser fixada em parâmetro razoável, de forma a ser coadunada com sua origem etiológica e destinação, que é simplesmente funcionar como instrumento de asseguração do cumprimento da obrigação, o que autoriza sua modulação quando aferido que avultara no montante que alcançara, máxime se não patenteada, na espécie, hipótese de recalcitrância e renitência do obrigado.
5. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.